Tribunal: TJSP
Processo: 1004892-58.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HOTELEIRA – RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO MATERIAL – PRELIMINAR – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – LEGITIMIDADE – O FATO DO IMÓVEL TER SIDO ADQUIRIDO A TÍTULO DE INVESTIMENTO NÃO AFASTA A RELAÇÃO CONSUMERISTA – CONTRATANTES QUE SE ENQUADRAM NAS DEFINIÇÕES DOS ARTIGOS 2o E 3o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MÉRITO – INADIMPLEMENTO

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HOTELEIRA – RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO MATERIAL – PRELIMINAR – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – LEGITIMIDADE – O FATO DO IMÓVEL TER SIDO ADQUIRIDO A TÍTULO DE INVESTIMENTO NÃO AFASTA A RELAÇÃO CONSUMERISTA – CONTRATANTES QUE SE ENQUADRAM NAS DEFINIÇÕES DOS ARTIGOS 2o E 3o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MÉRITO – INADIMPLEMENTO CULPOSO DO CONTRATO – ATRASO INCONTROVERSO NA ENTREGA DA COISA – CULPA MANIFESTA DA VENDEDORA – A EXPEDIÇÃO DO "HABITE-SE" OU A INSTALAÇÃO DE CONDOMÍNIO SEM A DISPONIBILIZAÇÃO FÍSICA DO IMÓVEL AO ADQUIRENTE NÃO AFASTA A MORA DA VENDEDORA, POUCO IMPORTANDO QUE AS CHAVES SERIAM ENTREGUES A ELES ATRAVÉS DA ADMINISTRADORA DO HOTEL ("MANDATÁRIA") – APLICAÇÃO DA SÚMULA 160 DO TJSP – OPÇÃO DOS COMPRADORES PELA RESOLUÇÃO DA AVENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 475, DO CC – DEVOLUÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS – LEGITIMIDADE – REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATU QUO ANTE" – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 543 DO STJ – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STJ A RESPEITO DA PRESCRIÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – PLEITO FUNDADO NA INEXECUÇÃO CULPOSA DA AVENÇA, RESPONDENDO, A INADIMPLENTE, PELAS PERDAS E DANOS QUE A SUA MORA DER CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.